Tribunal: TJBA
Processo: 0121765-18.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121765-18.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ABRATEC COM DE ELETRODOMESTICO E SERV LTDA MICRO EMPRES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. DESPACHO INICIAL SEM CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO POSTERIOR AO QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 2º, §3º, DA LEF AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nº 0121765-18.2003.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado ABRATEC COM DE ELETRODOMÉSTICO E SERV LTDA MICROEMPRESA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões,